Tribunal: TJES
Processo: 5006812-06.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006812-06.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ NARDI GAMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUAREZ NARDI GAMA em face da sentença de ID 1953925, que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1953942.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Assistência judiciária gratuita
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A sentença de ID
1953925 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme disposto no artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, de acordo com as provas produzidas, se verifica que o Recorrente assinou o contrato de cartão de crédito consignado, desbloqueou e utilizou para saques e compras, realizando compras com o cartão por um longo período (ID: 1953908 - Páginas 42-48).

Assim sendo, inexiste comprovação de ausência de consentimento do consumidor quanto aos termos do contrato de cartão de crédito consignado celebrado, de modo que a sentença deve ser mantida inalterada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AUSÊNCIA - SAQUES E COMPRAS REALIZADAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA. Em se tratando de contratação de cartão de crédito com desconto da fatura na conta do consumidor,
não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o cartão de crédito é utilizado para realização de saques e compras por vários anos
, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados em folha de pagamento. Ausente qualquer vício na contratação, improcede o pedido de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000204767586001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020). (
Grifei
).

Sob essa motivação, nego provimento ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.